Tribunal: TJSP
Processo: 1029541-37.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão por iniciativa dos compradores. Devolução dos valores pagos pelos compradores, de uma só vez, com percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Sentença que determinou percentual de retenção de 20% dos valores pagos. Cláusula penal abusiva. Art. 51, IV, CDC. Retenção fixada em 20%, percentual que é razoável e se amolda ao que vem sendo

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão por iniciativa dos compradores. Devolução dos valores pagos pelos compradores, de uma só vez, com percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Sentença que determinou percentual de retenção de 20% dos valores pagos. Cláusula penal abusiva. Art. 51, IV, CDC. Retenção fixada em 20%, percentual que é razoável e se amolda ao que vem sendo adotado pelo STJ. Irretroatibilidade da Lei n. 13786/2018 sob pena de afronta ao art.5o, XXXVI, da CF. Juros de mora. Incidência a partir do trânsito em julgado. Inexistência de mora da vendedora. Correção monetária. Incidência a partir de cada desembolso. Honorários advocatícios. Parte autora que decaiu de parte mínima do pedido. Art. 86, parágrafo único. Sentença reformada apenas quanto a aplicação dos juros de mora. Honorários advocatícios mantidos. Recurso parcialmente provido.